Tribunal: TJBA
Processo: 8073275-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073275-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: HILDELIA MAMEDE BASTOS SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VCMH. ALEGADA ABUSIVIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS. AUMENTO EXPRESSIVO E SEM TRANSPARÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RISCO DE DANO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073275-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada HILDELIA MAMEDE BASTOS SILVA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.